Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727228-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMARA ALVES DE AGUIAR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Samara Alves de Aguiar contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e ao Diretor do Instituto AOCP no que tange à eliminação da impetrante do concurso público para provimento de cargos na carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, após a redistribuição dos pontos em razão da anulação de questões da prova de português. 2. Em suma, a impetrante relata que o Edital no 001/2022 datado de 10/3/2022 previa, inicialmente, que no caso de anulação de questões da prova objetiva a pontuação correspondente seria atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tivessem interposto recurso. 3. Destaca que obteve a pontuação necessária para ser aprovada na etapa das provas objetivas e, com isso, participar das demais etapas do certame (total 93 pontos - classificação geral no 578). Contudo, após a divulgação do resultado provisório, a banca examinadora retificou o item 20.11 do edital (em 31/7/2022) e acrescentou que no caso de anulação de questões da prova objetiva, haveria o ajuste proporcional da pontuação, conforme previsão contida no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012. 4. Sustenta que essa retificação é ilegal e lhe casou prejuízo, pois a alteração no cálculo da pontuação após a publicação do primeiro edital modificou a sua nota e ensejou a eliminação do concurso, o mesmo ocorrendo com outros 390 candidatos. 5. Tece considerações sobre os princípios da vinculação do edital e da proibição de reforma em prejuízo, pugnando para que a sua pontuação (19,78260) seja considerada suficiente para participar das demais etapas do concurso, uma vez que a nota de corte deve ser arredondada para baixo (19,2). 6. Pede a concessão de liminar para que a sua eliminação seja suspensa e continue participando das demais etapas do certame, inclusive a avaliação biopsicossocial, que ocorreu em 16/8/2022, permitindo que seja realizada entre os dias 22 e 26/8/2022. 7. No mérito, pugna pela concessão da segurança, garantindo o arredondamento da nota de corte para baixo (19,2 pontos), com a sua reinclusão na lista de aprovados na primeira fase do concurso, com a confirmação dos efeitos da liminar. 8. Custas processuais recolhidas (ID no 38334891, págs. 2-3). 9. Foi determinada a emenda à inicial, conforme decisão de ID no 38374255. 10. Resposta no ID no 38502258, oportunidade em que a impetrante reiterou a legitimidade passiva do Secretário de Estado para o polo passivo da demanda. 11. Cumpre decidir. 12. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 13. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 14. A impetrante se insurge quanto ao critério de correção das provas objetivas no concurso realizado para provimento de cargos e a formação de cadastro reserva da Polícia Penal do Distrito Federal, realizado pelo Instituto AOCP. 15. Em suma, defende que não poderia ocorrer alteração nos critérios de aproveitamento das notas referentes às questões anuladas após a publicação do Edital no 001/2022 e a divulgação do resultado provisório das provas objetivas, diante do princípio da vinculação ao edital e da vedação da reforma em seu prejuízo. 16. Entretanto, conforme esclarecido na petição inicial, foi aplicada a fórmula de ajuste proporcional ao sistema de pontuação após a anulação de questões do caderno da prova de português por parte da banca examinadora, nos termos previstos no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012. 17. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 18. O ato ilegal questionado se refere à necessidade de recálculo da pontuação da prova objetiva após a anulação de questões da prova de português, cuja competência para eventual revisão dos critérios é da entidade executora do certame, na qualidade de autoridade coatora. 19. A anulação de questões objetivas conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o certame, compreendendo todos os candidatos participantes. Ainda que a retificação tenha ocorrido no curso do certame, foi aplicada de maneira uniforme, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas uma candidata, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 20. As respostas apresentadas pela banca examinadora quanto ao critério de pontuação utilizado estão em consonância com a Lei Distrital no 4.949/2012, cujo art. 59 prevê o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público em caso de anulação de questão objetiva (ID no 38334895, págs. 1-5). 21. Destaque-se que a inclusão do ajuste proporcional da pontuação ocorreu por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal no processo no 00600-00002090/2022, por meio da decisão no 1924/2022, conforme esclarecido no ID no 38334895, pág. 3. 22. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 23. As consequências decorrentes da anulação de questões da prova objetiva foram consideradas indistintamente em benefício de todos os candidatos, não justificando a pretensão da impetrante para que a sua pontuação seja arredondada para baixo e permita a participação nas demais etapas do concurso. 24. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido buscando a anulações de questões formuladas em concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido na apelação está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos, diversamente do presente -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346491, 07275939020208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da demanda, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 26. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 eart. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 27. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 28. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. 29. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 30. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 31. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 23 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO